Tribunal: TJDFT
Processo: 0709472-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0709472-12.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ILMA CRISTINA BARROSO DA SILVA REU: IRIS REGINA BARROSO DE ALENCAR, IRINEU BARROSO DA SILVA JUNIOR RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de ação rescisória ajuizada (ID 40479501) por ILMA CRISTINA BARROSO DA SILVA contra IRIS REGINA BARROSO DE ALENCAR e IRINEU BARROSO DA SILVA JUNIOR, com fundamento no art. 966, inciso V, c/c art. 300, ambos do Código de Processo Civil[1], em que pretende a rescisão da “sentença proferida nos autos no. 0713569-23.2021.8.07.0001, com a desconstituição da coisa julgada que corresponde ao juízo rescindente, retornando os autos ao juízo de origem”, bem como a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Na inicial (ID 44671149), a autora narra que “em meados de abril do ano de 2021, moveu ação de usucapião, pleiteando a prescrição aquisitiva do bem imóvel situado na Quadra 12, Bloco L, Lote 38, no Cruzeiro Velho-DF, .... que outrora fora objeto de inventário, no qual, figuraram como herdeiros, dentre outros, os Requeridos: IRINEU BARROSO DA SILVA JUNIOR e IRIS REGINA BARROSO DE ALENCAR, ambos irmãos da rescindente”. O Juízo indeferiu a peça exordial, julgando extinto o processo sem resolução do mérito (arts. 330, inciso III, e 485, inciso VI, do CPC), sob o fundamento de que a formação de condomínio sobre o imóvel, tendo a autora como coproprietária do bem, impede o ajuizamento da ação de usucapião por esta (Proc. 0713569-23.2021.8.07.0001). Certificado o trânsito em julgado ocorrido em 24/06/2021 (ID 44671157 - Pág. 2). A autora propôs nova ação de usucapião (Proc. 0731492-62.2021.8.07.0001), que foi julgada extinta, sem julgamento do mérito, pelos mesmos fundamentos. Desafiada por apelação, esta última sentença foi mantida. A autora não menciona quando se deu o trânsito desta última sentença. Entende ser cabível a ação rescisória, porque a sentença rescidenda violou o direito de petição, o princípio do acesso à Justiça e o art. 10 do CPC, por não ter ouvido a parte adversa, ao extinguir precocemente a ação. No tocante à tutela de urgência vindicada, argumenta que há probabilidade do direito exposta nas razões da inicial, no sentido de que é possível o herdeiro usucapir imóvel em nome próprio, mesmo estando sob o regime de condomínio. Sobre o perigo da demora ou risco ao resultado útil, aduz que “nos autos da ação de dissolução de condomínio que tramita na 11a Vara Cível de Brasília, no 0718976-10.2021.8.07.0001, na qual o feito encontra-se na fase de cumprimento de sentença, prestes a leiloar o imóvel, objeto da Ação de Usucapião”. Ao final, a autora requer: 1) o deferimento do benefício da gratuidade de justiça; 2) o deferimento do pedido liminar, para suspender cumprimento de sentença (Proc. 07189710.2021.8.07.0001), sob pena de ocorrer a perda do objeto; 3) a citação dos corréus; 4) o deferimento da produção de provas (documental e testemunhal); 5) a procedência da presente ação, para, nos termos do art. 968, inciso I, do CPC, rescindir a sentença proferida nos autos do Proc. 0713569-23.2021.8.07.0001, desconstituindo a coisa julgada, devendo os autos retornarem à origem a fim de serem julgados. Indeferida a gratuidade de justiça postulada pela autora, determinando: 1) o recolhimento das custas iniciais; 2) apresentação de emenda à inicial com retificação do valor da causa, considerando o efetivo proveito econômico pretendido nesta ação, devendo ser apresentada nova petição inicial; 3) o recolhimento da caução sobre o valor da causa já corrigido (art. 968, inciso II, e § 3o, do Código de Processo Civil); 4) a apresentação da documentação necessária para julgamento da presente ação rescisória (ID 44767384). A autora colacionou ementa à inicial, retificando o valor da causa e postulando a reconsideração da decisão indeferitória da justiça gratuita, sob o sustentáculo de que “a autora não possui condições financeiras suficiente para arcar com as custas do processo. Sendo na hipótese, desnecessária a aplicação dos parâmetros utilizado pela Defensoria” (ID 45579269). Na ocasião, colacionou a íntegra dos autos dos Procs. 0713569-23.2021.8.07.0001 (ação de usucapião – ajuizada em 26/04/2021); 0718976-10.2021.8.07.0001 (ação de dissolução de condomínio e cumprimento de sentença – ajuizada em 05/06/2021); 0731492-62.2021.8.07.0001 (ação de usucapião extraordinária – ajuizada em 08/09/2021); 0736814-63.2021.8.07.0001 (ação de usucapião – ajuizada em 20/10/2021). É o relatório. Decido. Nada a modificar na decisão que indeferiu os almejados benefícios da justiça gratuita. Apesar de a lei não ter estabelecido critérios objetivos para a concessão da gratuidade da justiça, desde há muito são adotados os paradigmas empregados pela Defensoria Pública, quais sejam, a renda familiar bruta, e não líquida, como quer alega a autora, não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. Conforme a Medida Provisória 1.143/2022, o salário-mínimo vigente de 1o de janeiro a 30 de abril de 2023 é de R$ 1.302,00 (mil, trezentos e dois reais), havendo previsão de seu reajusta para R$ 1.320,00 (mil, trezentos e vinte reais) a partir de 1o de maio do corrente ano, com o que chegaria ao importe máximo de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais). No caso, a renda da autora é de R$ 10.353,83 (dez mil, trezentos e cinquenta e três reais e oitenta e três centavos) (ID 44671152), ultrapassando, em muito, o teto para que possa ser agraciada com a justiça gratuita. Interessante salientar que o tema não é novo. Já foi enfrentado noutras ações ajuizadas pela autora. Nos autos da ação de usucapião movida pela autora (Proc. 0731492-62.2021.8.07.0001), assim decidiu o Juízo sobre idêntico pleito: I - DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA Examino a gratuidade de justiça, benesse postulada pela parte autora. Da análise do arcabouço informativo colacionado aos autos não se pode extrair a conclusão de que ostentaria a parte autora a condição de hipossuficiente, de modo a justificar a concessão da benesse legal, de índole sabidamente excepcional e que somente pode ser deferida quando se verificar, de plano, que a parte requerente terá sua subsistência comprometida pelo recolhimento das custas e despesas necessárias ao seu ingresso em juízo. A presunção decorrente da declaração de pobreza, firmada apenas para a obtenção do privilégio de litigar sem riscos de arcar com o ônus da sucumbência, pode ser afastada pelo Julgador, quando os elementos documentais trazidos apontam em sentido contrário ao que estaria sendo alegado, ou seja, quando demonstrado nos autos que a renda - formal ou informal - auferida pela parte seria, em tese, suficiente para sua subsistência digna. Cumpre destacar, nesse sentido, a evidente e sensível evolução da jurisprudência emanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que vem reconhecendo ser devido ao Magistrado perquirir, ainda que em sede prefacial, e, portanto, independentemente de impugnação, sobre a alegada hipossuficiência da parte, mormente quando os elementos acostados aos autos, com destaque para o comprovante de rendimentos, estariam a apontar para a inexistência de enquadramento fático à situação legalmente prevista para a concessão do benefício. Nesse mesmo sentido, colham-se os arestos a seguir transcritos, emanados do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CPC/2015. 1 - A ausência de comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso especial acarreta sua deserção (Súmula 187/STJ). 2 - A concessão da gratuidade da justiça deve ser comprovada, não bastando mera alegação da parte. 3 - É intempestivo o agravo em recurso especial que é interposto fora do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis, a contar da publicação da decisão agravada (recurso interposto sob a égide do CPC/15). 4 - O art. 1.003, § 6o, do CPC/2015, estabelece que o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, o que impossibilita a regularização posterior. 5 - Considerando que o agravo em recurso especial foi interposto sob a égide do CPC/2015 e que não houve a comprovação do feriado local quando de sua interposição, não há como ser afastada a sua intempestividade. 6 - Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (STJ - AgInt no AREsp 1188859/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 09/08/2018). AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FALTA DE COMPROVAÇÃO. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do entendimento jurisprudencial pacificado nesta Corte mera afirmação da parte na petição de ser hipossuficiente financeira para obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita é insuficiente para o afastamento da pena de deserção imposta no óbice da Súmula 187 do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp 1113984/MA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018). Por força do princípio da isonomia, havido em seu sentido substancial, não se pode conferir tratamento igualitário aos desiguais, de modo a conceder, de forma indiscriminada, a todos aqueles que assim requeiram, os benefícios da gratuidade de justiça, ante a simples alegação de que o salário estaria, em parte, comprometido com as despesas de sustento da casa ou com dívidas voluntariamente contraídas. De forma diversa, impera diferenciar o caso dos autos daqueles em que demonstra a parte, de fato, sua condição de hipossuficiente, de tal modo que a exigência das despesas processuais culmine por obstaculizar o acesso à jurisdição, situação que não se verifica nos presentes autos. Com efeito, constata-se que a autora é servidora pública (ID 104895330), auferindo vencimento bruto que alcança R$ 10.353,83 (dez mil, trezentos e cinquenta e três reais e oitenta e três centavos), circunstância que não ratifica a alegada hipossuficiência financeira, não sendo as despesas consignadas nos documentos acostados aos autos, caracterizadas por gastos voluntariamente assumidos e que constituem despesas ordinárias do cotidiano, suficientes para afastar, in casu, a exigibilidade do pagamento dos emolumentos exigíveis, como regra, de todos aqueles que pretendem litigar em juízo, fazendo, outrossim, com que a parte possa litigar sem os riscos e ônus naturalmente impostos a todos os litigantes. Desse modo, por não restar provado nos autos que o recolhimento das módicas custas cobradas no âmbito da Justiça comum do Distrito Federal possa prejudicar a subsistência com dignidade da parte autora e de sua família, sob pena de ofensa frontal ao princípio da isonomia, o indeferimento do requerimento de gratuidade de justiça, na hipótese específica dos autos, é medida que se impõe. (ID 45579274 - Pág. 71/72 – grifo no original). Não se desconhece a afetação dos Recursos Especiais 1988687/RJ, 1988697/RJ e 1988686/RJ, em que irar ser definido “se é legítima a adoção de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência na apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural, levando em conta as disposições dos arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil” (Tema Repetitivo 1.178), no qual foi determinada a suspensão dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância e/ou no STJ fundados em idêntica questão de direito. Por ora, não interfere no entendimento já manifestado. Convém pontuar que não há como afastar o regramento utilizado para concessão da gratuidade de justiça tão somente pelo fato de o depósito caução ser de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). Ora, conforme os ditames legais, tal caução guarda sintonia com o valor da causa e, no caso, é de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), valor do imóvel pretendido. Feitas essas ponderações, para exame do mérito, seria de rigor o recolhimento da caução sobre o valor da causa, na forma estipulada no art. 968, inciso II, e § 3o, do Código de Processo Civil. Entretanto, após colacionada pela autora a documentação que julgou necessária para o deslinde da presente ação, verifica-se que não há como ultrapassar a barreira da admissibilidade. Logo, desnecessário o recolhimento do depósito. Como já relatado, a ação rescisória se alicerça na hipótese prevista no art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil[2], ao alegar que a sentença proferida na ação de usucapião extraordinária (Proc. 0713569-23.2021.8.07.0001) violou manifestamente norma jurídica. Sem razão, entretanto, a autora. Conforme sentença juntada aos autos, o indeferimento da petição inicial da ação de usucapião e a extinção do processo, sem julgamento de mérito, na forma dos arts. 300, inciso III, e 485, inciso VI, do Código de Processo Civil[3] (ID 45579276 - Pág. 73/75), teve como fundamentos: 1) o fato de haver condomínio pro indiviso, decorrente de sucessão causa mortis, no qual dois dos herdeiros, inicialmente, haviam permitido que a autora, também herdeira, residisse no imóvel; 2) porém, não havia consenso entre eles para que a ora autora adquirisse a fração ideal dos demais. Por isso, não se admitiu a utilização da via especialíssima da usucapião, para o fim de obstar eventual dissolução do condomínio e assegurar a apenas um dos herdeiros a propriedade exclusiva e integral do bem, contrariamente à vontade dos demais. Diante de tal cenário, admitido inclusive pela autora daquela ação de usucapião, restou evidenciada a ausência de interesse de agir e a inadequação da ação proposta. A oposição dos herdeiro findou manifestada pelo ajuizamento da ação de dissolução do condomínio c/c alienação judicial (Proc. 0718976-10.2021.8.07.0001), em que a ora ré IRIS REGINA BARROSO DE ALENCAR postulou o decreto da dissolução do condomínio com a consequente alienação judicial dos direitos sobre o imóvel, mediante leilão judicial, a fim de que cada herdeiro receba o quinhão que lhe coube na partilha. Além disso, requereu o arbitramento de aluguel mensal do imóvel ocupado por ILMA CRISTINA BARROSO DA SILVA, ora autora, diante de sua ocupação exclusivamente do imóvel (ID 45580159 - Pág. 7/16). Ao final, a sentença julgou procedentes os pedidos inaugurais (ID 45580159 - Pág. 93/94), sendo mantida pela Instância Revisora (ID 45580159 - Pág. 154/160 e 181/185). Inadmitido o recurso especial interposto (ID 45580159 - Pág. 237/240) e não conhecido o agravo contra tal decisão (ID 45580159 - Pág. 303/305), quando, por fim, transitou em julgado (15/09/2022 - ID 45580159 - Pág. 308), possibilitando o cumprimento da sentença, quando, então, foi determinada a avaliação do imóvel (ID 45580159 - Pág. 361) e a designação de datas do leilão para sua alienação pública (ID 45580159 - Pág. 380), agendadas para 05 e 07/06/2023 (ID 45580159 - Pág. 382). Ao tratar da usucapião extraordinária, o art. 1.238 do Código Civil assim dispõe: Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis. Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo. – g.n. No caso em apreço, é inegável que houve oposição dos demais herdeiros, coproprietários do imóvel em condomínio, findando inviável que a autora pleiteie o reconhecimento do usucapião sobre aquele bem. Note-se que os julgados mencionados pela autora versam sobre casos distintos do hipótese em exame. No AgInt no REsp 1840023/MG, (ID 44671149 - Pág. 12), consta do voto condutor que o “entendimento deste tribunal [STJ], o qual entende ser possível a usucapião de imóvel objeto de herança pelo herdeiro que tem sua posse exclusiva, ou seja, há legitimidade e interesse do condômino de usucapir em nome próprio, desde que exerça a posse por si mesmo, ou seja, desde que comprovados os requisitos legais atinentes à usucapião extraordinária: tenha sido exercida a posse exclusiva, com efetivo animus domini, pelo prazo determinado em lei, e sem qualquer oposição dos demais proprietários” (g.n.). E também o REsp 1631859/SP mencionado pela autora (ID 44671149 - Pág. 13) manifesta entendimento segundo o qual, naquele caso, “os recorrentes [eram] carecedores da ação por não poderem, em nome próprio, usucapir a parte do imóvel que cabe aos demais herdeiros que são tão possuidores quanto eles, e porque não ventilada a posse exclusiva do bem por mais de vinte anos. Com efeito, embora haja dissenso na doutrina, a jurisprudência já se pacificou no sentido de que o condômino tem legitimidade para usucapir em nome próprio, desde que exerça a posse por si mesmo, ou seja, desde que comprovados os requisitos legais atinentes à usucapião, e tenha sido exercida a posse exclusiva, com efetivo 'animun domini', pelo prazo determinado em lei, e sem qualquer oposição dos demais proprietários” (g.n.). Tais julgados, assim, diferem da espécie em tela, na medida em que os coproprietários manifestaram sua oposição à posse exclusiva da herdeira, ora autora. Feitas essas ponderações, não há que se falar em ofensa ao direito de petição, ao princípio do acesso à Justiça e ao art. 10 do Código de Processo Civil, como quer levar a crer a autora. E, por consectário, cai por terra a alegação de violação manifesta à norma jurídica (art. 966, inciso V, do CPC) que foi o pilar de sustentação da presente ação rescisória. Cabe ressaltar que, em relação à hipótese prevista no art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil, a ação rescisória por manifesta violação da norma jurídica destina-se a desconstituir decisão judicial transitada em julgado que tenha interpretado texto normativo de forma evidentemente errônea ou em descompasso com preceito fundamental do ordenamento jurídico. A violação da norma que autoriza o remédio extremo da ação rescisória (art. 966, inciso V, do CPC) é aquela que consubstancia desprezo pelo sistema de normas no julgado rescindendo, ou seja, quando a norma, que se tem por violada, o foi em sua literalidade, importando em interpretação desarrazoada, inapropriada ou absurda, que tenha desprezado por completo a letra da lei. Não é o caso dos autos. Ademais, o alegado deve ser evidente e de pronta verificação por meio de prova pré-constituída. Se houver a necessidade de dilação probatória, a ação carece de condição específica, conduzindo, também, ao seu indeferimento preambular. Assim, de todo o ângulo que se vê, não há como a ação rescisória ultrapassar a barreira inicial para possibilitar seu processamento e julgamento. Ante o exposto, indefIRO a petição inicial e extingO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil[4] e com lastro no art. 330, incisos I e III, do Código de Processo Civil e art. 188, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do TJDFT[5]. Não tendo sido efetuado o depósito da caução legal, desnecessário dispor sobre seu levantamento. Previno à autora que a interposição de recurso contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá resultar na imposição das penalidades previstas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC[6]. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 26 de abril de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: V - violar manifestamente norma jurídica; Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [2] Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: V - violar manifestamente norma jurídica; [3] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; [4] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; [5] Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: I - for inepta; III - o autor carecer de interesse processual; Art. 188. Parágrafo único. A petição inicial será indeferida: I - nas hipóteses do art. 330 do Código de Processo Civil; [6] Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.